Tribunal: TJMT
Processo: 1022366-04.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022366-04.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ- MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), NICOLINA DIAS DOS SANTOS AMORIM - CPF: 081.045.901-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO AMORIM DE SOUZA - CPF: 034.959.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS – DEMANDA QUE TRAMITOU E FOI SENTENCIADA PELO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO EXECUTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ARGUIÇÃO PROCEDENTE
.

O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ e o JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso C/C Alimentos Provisionais e Partilha de Bens em Cumprimento de Sentença nº 0013588-48.2012.8.11.0042, Cód. 33306, ajuizada por Benedito Amorim de Souza em face de Nicolina Dias dos Santos Amorim.

O Juízo suscitante aduz, em síntese, que o processo se encontra definitivamente julgado e em fase de cumprimento de sentença, sendo aplicável a regra do art. 516, II, do CPC que estabelece o responsável pela prolação da sentença como o único competente para conhecer e julgar do novo pedido.

Já o Juízo suscitado contra-argumenta alegando que, no caso, diante da alteração introduzida no art. 14-A, § 1º, da Lei nº 11.340/2006, excluiu dos Juizados de Violência Doméstica competência para conhecer de pretensão alusiva à partilha de bens (Id. 116072965). .

Em decisão de Id. 114642980, designei o juízo suscitante para resolver em caráter provisório eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõem os artigos 955 do CPC e 205 do RITJ/MT.

A d. A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de Id. 118504962, opinou pelo acolhimento da arguição no sentido de declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá para o processamento e julgamento do pedido de cumprimento de sentença aforado por Benedito Amorim de Souza (Autos nº 0013588-48.2021.8.11.0042).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

A controvérsia a ser dirimida reside em analisar qual o juízo competente para processar e julgar a Ação de Alimentos, Guarda, Visitas e Partilha de Bens em
Cumprimento de Sentença nº 0013588-48.2012.8.11.0042
, ajuizada por Benedito Amorim de Souza em face de Nicolina Dias dos Santos Amorim.

Pois bem.

Não se desconhece que com a vigência da Lei nº 13.894/2019 foi incluído na Lei nº 11.340/2006 o art. 14-A, que afasta do Juízo da Vara de Violência Doméstica a competência para processar e julgar as causas relacionadas à partilha de bens:

“Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1º Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

§ 2º Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver.”

Da transcrição deste artigo é possível extrair, com clareza, que a aplicação se dá tão somente nas ações de conhecimento, ou seja, naquelas que serão ajuizadas pela parte.

No caso concreto, todavia, verifica-se que a Ação de Divórcio Litigioso C/C Alimentos Provisionais e Partilha de Bens em Cumprimento de Sentença nº 0013588-48.2012.8.11.0042 já está na fase de cumprimento de sentença.

Ademais, é de ressaltar que a competência em razão de matéria é absoluta (art. 43 c/ 62, ambos do CPC), sendo determinada no momento do registro ou da distribuição da ação de conhecimento.

Nesse aspecto, à demanda originária não incide a regra do art. 14-A da Lei 11.340/2006, tampouco art. 43 do CPC pois ao tempo de sua distribuição foi atribuída a competência
ratione materiae
da Vara Especializada em Violência Doméstica.

Como bem consignou o d. representante Ministerial,
“observa-se que a sentença, cujo cumprimento é agora objeto de execução, foi delineada categoricamente a partilha de bens do casal, o que deixa evidenciado cabalmente a inidoneidade do argumento aduzido pelo juízo suscitado para negar sua competência.”

Ainda que se pudesse legitimar a justificativa derivada da restrição instituída pelo § 1º, do art. 14-A da Lei nº 11.340/2006, remanesce o art. 516, II, do Código de Processo Civil que disciplina a regra da
“perpetuatio jurisdictionis
” ao estabelecer que o cumprimento da sentença deverá se efetuar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Logo, o fato de o processo estar na fase de cumprimento de sentença, por si só, não impõe a alteração da competência absoluta, notadamente porque a sentença que se pretende executar versa sobre a partilha de bens decidida pelo Juiz da Vara Especializada em Violência Doméstica.

Com efeito, a competência para processar e julgar o Cumprimento de Sentença está prevista no art. 516, II, do Diploma Processual Civil:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: [...]

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

Essa regra é aplicável, vale dizer, a todos os casos de cumprimento de sentença, inclusive àqueles que seguem procedimentos especiais.

Nesse mesmo sentido são os precedentes deste Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS PROMOVIDA PELO GENITOR – DEMANDA DISTRIBUÍDA À VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA – DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, PELA EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS FORMULADO PELA GENITORA – AÇÃO CÍVEL QUE NÃO DECORRE DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – CONFLITO PROCEDENTE. 1. Para a ação cível atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é necessário que a demanda tenha como fundamento a prática de violência doméstica, por força do art. 14 da Lei n. 11.340/2006. 2.
O pedido de cumprimento de sentença ou de decisão provisória deve tramitar perante o Juízo que proferiu a decisão executada, a rigor dos artigos 516, II e 519 do CPC.

(TJMT. CC 10045726720218110000. Relator Desa. Serly Marcondes Alves. Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado. Julgado em 06/05/2021. Publicado em 11/05/2021 - destaquei).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 516, INCISO II E ARTIGO 43, AMBOS DO CPC - CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil.

Aplica-se a regra de perpetuação da jurisdição, segundo a qual, determina-se a competência no momento da propositura da demanda nos termos do artigo 43 do Código de Rito Civis.”
(TJMT. CC 1025842-84.2020.8.11.0000. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Julgado em 06/05/2021. Publicado em 13/05/2021 - destaquei).

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ para o processar e julgar a presente ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022